Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
2. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.
3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
4. Diante da ausência de abusividade de inscrição do nome do consumidor em plataforma de exclusivo interesse de credor e devedor na negociação do débito (SERASA LIMPA NOME), deve ser mantida a inscrição da dívida em tal sistema.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.